Tribunal: TJDFT
Processo: 0707313-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707313-33.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: NOSSA DENTAL LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA DEVEDORA NÃO LOCALIZADA NO ENDEREÇO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AOS SEUS SÓCIOS. OBSERVÂNCIA AS HIPÓTESES PREVISTAS NOS ARTS. 134 E 135 DO CTN. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES. RECURSO IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.371.128/RS, afetado como Tema Repetitivo de no 630, fixou tese jurídica no sentido de que “em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente". 1.1. Em outras palavras, uma vez verificada a dissolução irregular de empresa, torna-se possível dirigir contra o sócio a pretensão executiva movida em sede de execução, seja a dívida de natureza tributária ou não. 2. Para a responsabilização pessoal e solidária dos sócios, a legislação tributária (arts. 134 e 135 do CTN) exige que eles tenham intervindo – diretamente ou por omissão no ato e que este tenha sido praticado com excessos de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. 2.1. Conforme entendimento já exarado por esta Corte, “o redirecionamento da execução fiscal não pode ocorrer de maneira automática, uma vez que é necessário instaurar procedimento administrativo ou judicial adequado para atestar a existência inequívoca de liame entre eventuais condutas ilícitas imputadas aos sócios (art. 135 do CTN) e o inadimplemento do tributo” (Acórdão 1281535, 07155364320208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, DJE: 16/9/2020). 2.2. Na situação em exame, além do sócio não constar na CDA, não há evidências mínimas suficientes de que tenha participado – de forma direta ou por omissão – em atos previstos nos arts. 134 e 135 do CTN, sendo imprescindível a instauração de procedimento próprio para apurar, com segurança, sua participação na ocorrência do débito exequendo, mostrando-se insuficientes os elementos até então colacionados pelo agravante. 3. Agravo de instrumento conhecido e improvido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 134 e 135, ambos do CTN, sustentando que a dissolução irregular da sociedade empresária, conforme certificada nos autos, possibilita o redirecionamento da execução fiscal, não havendo que se falar em instauração de procedimento próprio para apurar a existência de ação ou omissão. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à suposta violação aos artigos 134 e 135, ambos do CTN. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. RESSALVA DO PONTO DE VISTA DO RELATOR: DEVER DE CABAL DEMONSTRAÇÃO DA DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE. CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA DE QUE A EMPRESA NÃO FUNCIONA NO LOCAL INDICADO NOS REGISTROS FISCAIS QUE, À MINGUA DE OUTROS ELEMENTOS INDICIÁRIOS, É INSUFICIENTE PARA O PRONTO REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. INVIABILIDADE DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. APLICAÇÃO, NO ENTANTO, DA SÚMULA 435 DO STJ. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Primeira Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp. 1.101.728/SP, de relatoria do Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, publicado em 23.3.2009, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973, firmou o entendimento de que o redirecionamento da Execução Fiscal contra o sócio-gerente da empresa somente é cabível quando comprovado que ele agiu com excesso de poderes, infração à lei ou ao estatuto, ou na hipótese de dissolução irregular da sociedade. 2. A Súmula 435 do STJ diz que se presume dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal contra o sócio-gerente. 3. A inteligência que se deve ter desse enunciado é de que a não localização da empresa no endereço fiscal é indício de sua dissolução irregular, mas, independente de qualquer outro elemento, é insuficiente para o pronto redirecionamento da execução fiscal, que depende de prévia apuração das razões pelas quais tal fato ocorreu, bem como da comprovação do elemento subjetivo na conduta ilícita do sócio, a teor dos arts. 134 e 135 do CTN. [...] (AgInt no AREsp n. 1.477.111/SE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 14/5/2020) (g.n.). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp 1515236/CE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 24/2/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016